Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato do Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF, consubstanciado na decisão que concedera, no bojo de ação de busca e apreensão, medida liminar de busca e apreensão do veículo “Toyota, modelo Hillux, ano 2014/2014, placa OZW3345, chassi 8AJFY29G3E8565987”, objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, entabulado entre a impetrante e a sociedade empresária Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., autora da ação. O provimento fora editado ao fundamento de que restaram evidenciados os requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/69, pois demonstrada a mora no pagamento das prestações hábil a comprovar a resolução do contrato[1]. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, em persistindo seu interesse no processamento da impetração defronte o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, pois tem à sua disposição instrumento processual adequado para sujeição a reexame do decisório, implicando situação de carência de ação, clarificar, em divisando-a, a causa de pedir aduzida e apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, pois, a par da natureza judicial do ato que almeja desconstituir, que está sujeito a recurso munido de efeito suspensivo, deduzira alegações que dispõem sobre matéria de fato controvertida, tornando inviável que seja debatida no ambiente de ação mandamental, e, ainda, para aparelhar a impetração com cópia de seus comprovantes de rendimentos, de forma a ser aferido se pode ser beneficiada pela gratuidade judiciária que postulara, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 104204969 (fls. 86/87), Ação de Busca e Apreensão no 0733252-46.2021.8.07.0001.